Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO N° 1001333-26.2019.8.11.0000 – PJE
RECLAMANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
RECLAMADO: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A., URUPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e AGROPECUÁRIA PONTO ALTO LTDA.
Vistos etc
Trata-se de Reclamação Constitucional apresentada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do processo de recuperação judicial n.o 5188- 97.2010.8.11.0015 estabeleceu que não há valores à disposição do Juízo da Recuperação judicial a serem transferidos ao Juízo da execução, para o cumprimento do Acórdão da E. 1a Câmara de Direito Privado do TJMT.
Busca o reclamante que seja dada efetividade ao Acórdão proferido pela 1.a Câmara de Direito privado, nos autos dos Embargos de Declaração no 95894/2017, de minha Relatoria.
Informações pelo magistrado de 1o grau foram carreadas aos autos.
Em contestação, o reclamado afasta as assertivas do reclamante.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LEONIR COLOMBO, manifestou-se pela improcedência da reclamação.
Devidamente intimado para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento da reclamação, por comportar recurso de apelação, o reclamante se manifestou nos autos.
É o relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil vigente estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
Pois bem.
Em juízo monocrático de admissibilidade da presente reclamação, tenho-a como manifestamente incabível.
Como se sabe, o instituto da “reclamação” prevista no artigo 231 do RITJMT constitui o meio processual adequado, exclusivamente, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos:
“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.
Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.”.
Todavia, na reclamação, o reclamante não demonstra que houve desrespeito à decisão deste Tribunal de Justiça. Não há julgado desobedecido e não há falar em garantia ou preservação da autoridade de decisão cujo descumprimento não foi cabalmente demonstrado.
Na verdade, o reclamante utiliza a reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com a decisão que estabeleceu que não há valores à disposição do Juízo da Recuperação judicial a serem transferidos ao Juízo da execução, decisão esta que foi proferida quando do encerramento da recuperação judicial das empresas recorridas, ensejando, portanto, a interposição de recurso de apelação.
Nesse sentido:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui ação destinada à preservação de sua competência (inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o). 2. O objetivo da reclamação (art. 105, I, f da Constituição da República)é tornar efetiva as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que a reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal. 3. Hipótese em que a agravante se irresigna contra o resultado do julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região que lhe foi desfavorável, pretendendo, ainda que por via obliqua, a reforma do acórdão reclamado, situação, contudo, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na Rcl: 35095 RJ 2017/0290196-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO PEDIDO. SÚMULA N. 115-STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISUM DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO" Na espécie, a pretensão apenas revela o inconformismo do reclamante com a conclusão do julgado, não apontado a ocorrência de usurpação de competência tampouco de descumprimento de decisão deste Sodalício. Assim, não tem cabimento a reclamação. (...)" (EDcl na Rcl 18.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 05/08/2014)
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) A Reclamação, prevista no art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição da República, e no art. 187 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, destina-se a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência. (...) V- Inexistência, na espécie, descumprimento de decisão proferida por esta Corte, a ensejar a presente reclamação. VI - Agravo regimental improvido" (AgRg na Rcl 18.385/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014)
O entendimento deste Sodalício não destoa:
“Se a parte reclamante utiliza da reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com o acórdão que reconheceu a deserção do recurso de agravo de instrumento, é caso de improcedência da medida, conforme jurisprudência do STJ e deste TJMT.” (N.U 0019663-93.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 14/07/2016)
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 231 DO RITJMT. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU GARANTIA DAS DECISÕES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 105, I, F, DA CF/88). INTERPOSIÇÃO DO INCIDENTE EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DESTA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg na Rcl 21.469/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014)’” (TJMT, Tribunal Pleno, AgR no 155832/2014, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 11/12/2014).
“RECLAMAÇÃO – GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROLATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 85.138/2008 – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECRETO ESTADUAL N. 1.209/08 QUE TRATA DAS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO MANDAMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 – A Reclamação é meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam de caráter extintivo ou terminativo. No caso, apesar de a natureza da ação de Mandado de Segurança ser mandamental, a decisão prolatada na Ação Rescisória que suspende os efeitos do provimento mandamental, além de emanar da competência do Tribunal de Justiça, tem o condão de desconstituir a decisão colegiada do mandamus, desde que satisfeitos os requisitos para tal mister. 2 – A assertiva de que o restabelecimento do Decreto Estadual n. 1209/08 ensejou a inclusão de todos os nomeados no Quadro de Acesso à patente de tenente-coronel não pode ser apreciada em sede de Reclamação, haja vista que este expediente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.” (TJMT, Tribunal Pleno, Reclamação no 98659/2012, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 25/4/2013).
Ainda a propósito:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA MEDIDA. Consoante precedentes do STJ e desta Corte, não merece guarida a pretensão de utilizar-se da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-GO - RCL: 02569956720168090000, Relator: DES. CARLOS ESCHER, Data de Julgamento: 09/11/2016, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 2191 de 18/01/2017)
Ademais, não se constata qualquer descumprimento de ordem judicial por parte da reclamada, não cabendo reclamação para impugnar ato do próprio Tribunal, mas somente se houver desobediência por algum outro órgão jurisdicional ou administrativo, o que não ocorreu na hipótese, posto que, após várias diligências, o magistrado de 1o grau consignou que a decisão não foi cumprida posto que nunca houve, naquele juízo, qualquer determinação judicial dando qualquer destinação ao valor da indenização de R$ 7.534.196,81 (sete milhões quinhentos e trinta e quatro mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), e que este valor nunca esteve ali vinculado.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente reclamação.
Intime-se.
Ao arquivo.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora